Tribunal: STF
Processo: ARE 1482736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (GTS). ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA DE VEREADORES. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. VANTAGEM DE NATUREZA MANIFESTAMENTE INDENIZATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER PRECÁRIO DO VÍNCULO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DECORRENTE DE ORIENTAÇÃO DO TCM/BA. EXONERAÇÃO OCORRIDA ANTERIOR AO ATO N.º 02/2012, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. DIREITO AMPARADO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade material da norma estadual prevista no § 3.º do art. 2.º da Lei n.º 7.698/09, que estipula indenização em caso de exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado, bem como a competência do Tribunal de Contas para apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. 



    2. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia decidiu que o pagamento da Gratificação por Tempo de Serviço - GTS seria incompatível com a natureza precária do vínculo funcional dos ocupantes de cargos comissionados, tendo em vista tratar-se de verba manifestamente indenizatória. O Ato n.º 02/2012 da Câmara Municipal do Salvador determinou a imediata suspensão do pagamento da referida gratificação em proveito dos exercentes de cargos comissionados, no momento da exoneração. 



    3. A inconstitucionalidade da norma legislativa que disciplinava sobre a Gratificação por Tempo de Serviço (GTS) foi declarada através de decisão proferida pelo STF e seguida TCM/BA no processo n.º 30799- 12, em 11 de outubro de 2012. Os recorridos foram exonerados em 10/11/2011 e 01/09/2012, respectivamente, em momento anterior a 05/12/2012, de forma que há de se reconhecer o direito à percepção antes da suspensão do pagamento da GTS. 



    Apelos não providos. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17 do ADCT e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente